Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709680-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO AGRAVADO: SILVIA TRES PERIN, NERI PERIN D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, DF, em 2 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator